Tribunal: TJBA
Processo: 8106070-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8106070-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS, ROSANA FRANCISCA DE SOUSA, SAULO SERGIO SANTANA VIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, DO CP) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). PENAS DE MULTA E 03 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO.

TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
E ATIPICIDADE DA CONDUTA
. REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. RÉ QUE, VALENDO-SE DA CONDIÇÃO DE
EMPREGADA
DE CONFIANÇA DE VÍTIMA IDOSA, UTILIZOU SEUS CARTÕES DE CRÉDITO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS PESSOAIS NÃO AUTORIZADAS. VERSÃO DA DEFESA ISOLADA NOS AUTOS.
ALEGAÇÃO DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA PRÓPRIA VÍTIMA NÃO COMPROVADA.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. INACOLHIMENTO.
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA DE LONGA DURAÇÃO (MAIS DE UMA DÉCADA). RÉ QUE POSSUÍA ACESSO A CARTÕES DE CRÉDITO, SENHA E CONTAS BANCÁRIAS. FUNCIONÁRIA QUE GERENCIAVA TODA A VIDA FINANCEIRA DA VÍTIMA. VÍNCULO DE CONFIANÇA ESPECIAL QUE EXTRAPOLA A MERA RELAÇÃO DE TRABALHO E FOI DETERMINANTE PARA A PRÁTICA DOS DELITOS.

PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS (22 CRIMES). CRITÉRIO OBJETIVO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA (súmula nº 659 do stj). PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8106070-13.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como Apelante, MARIA RAIMUNDA DA CONCEI
ÇÃ
O NASCIMENTO, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso da defesa,

mantendo incólume a sentença condenatória
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06